Tribunal: TJDFT
Processo: 0720710-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. A.R. RECEBIDO POR TERCEIRO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que, reconhecendo sua revelia, acolheu os pedidos iniciais, condenando-a a pagar ao autor o valor de R$ 11.335,00 (onze mil e trezentos e trinta e cinco reais). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o fundamento de que o mandado de citação foi entregue para terceiro, estranho aos quadros da empresa, além de ter sido entregue em endereço que não corresponde a devida localização da empresa. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que o prejuízo material alegado carece de provas. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação da recorrente.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 61121218 e ID 61121219. Contrarrazões apresentadas (ID 61121229).
3. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato. Na hipótese, a recorrente foi tida como citada (ID 61112091 e ID 61112095), por meio de carta com aviso de recebimento, com assinatura de terceiro, que não se encontra dentro do quadro de funcionários da empresa recorrente, além de não ter sido entregue na recepção da empresa, nem no endereço oficialmente designado para tais comunicações de acordo com o cadastro nacional de Pessoa Jurídica (ID 61112102).
4. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.
5. No caso, a parte ré, ora recorrente, foi declarada revel, por ter sido considerada citada, e não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação. Todavia, verifica-se que consta no A.R. assinatura de terceiro, além do endereço não ser o atual do recorrente. Logo, não há como presumir-se válida a citação.
6. Assim, em obediência aos princípios basilares da segurança jurídica e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença e declaro nulos os atos praticados a partir da juntada do AR de citação de ID 61112091. Nesse sentido: 5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação. (Acórdão 1417016, 0716833-25.2020.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022).
7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para que se promova nova citação do réu e posterior julgamento da demanda.
8. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.